Tribunal: TJBA
Processo: 8041883-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041883-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA PIRES e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO PINTO MADUREIRA, LUIZITA MARIA MADUREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: CLEBER RORIZ FERREIRA FILHO

Advogado(s)
:
CLEBER RORIZ FERREIRA FILHO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. BLOQUEIO DE VALORES E DEPÓSITO EM JUÍZO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. SUSPEIÇÃO NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença e determinou o prosseguimento da execução para pagamento do valor de R$ 214.000,00, acrescido de multa e honorários de 10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. O decisum também deferiu a penhora online via sistema SISBAJUD nas contas bancárias dos executados, até o limite do débito, determinando o depósito judicial dos valores bloqueados, vedado o levantamento até o trânsito em julgado da sentença favorável ao exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a decisão que, no cumprimento provisório de sentença, rejeita a impugnação do executado e determina a penhora online de valores via SISBAJUD, condicionando o levantamento à formação da coisa julgada, bem como se há fundamento para a alegada suspeição do magistrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Estando regularmente preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o agravo é conhecido.

O pedido de penhora online foi formulado antes da decisão impugnada, inexistindo irregularidade procedimental ou ofensa ao contraditório.

A alegação de suspeição do magistrado carece de lastro probatório, tendo sido afastada em outras oportunidades, inclusive conforme relatado pela própria parte agravante.

A determinação de bloqueio e depósito judicial dos valores é medida cautelar compatível com o cumprimento provisório de sentença, assegurando a efetividade da execução e o direito de ambas as partes, sem configurar constrição indevida.

A decisão impugnada observa os princípios da legalidade, razoabilidade e segurança jurídica, inexistindo fundamento para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 523, caput, e 525, caput.

Jurisprudência relevante citada
: Não há citação de precedentes.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8041883-96
.2025
.8.05.0000
, em que figuram, como agravante
s
,
MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO SILVA PIRES e ANTONIO HUMBERTO PIRES SANTOS
,
e, como parte agravada
CLEBER RORIZ FERREIRA FILHO
.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao recurso
, na esteira do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06